Tribunal: TJMT
Processo: 0003592-10.2018.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003592-10.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NÃO CUMPRIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSAO DE EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA AVENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido pelo próprio Embargante que este adimpliu somente parte das obrigações assumidas em termo de ajustamento de conduta, não há falar em extinção da Ação de Execução, permanecendo hígida a exequibilidade do título e a exigibilidade das obrigações.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Gaúcha do Norte,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos dos Embargos à Execução nº
3592-10.2018.811.0044
, opostos em desfavor do Ministério Público, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, no ano de 2015 fora pactuado termo de ajustamento de conduta, tendo assumido a obrigação de, no prazo de noventa dias, enviar projeto de lei para a Câmara Municipal, dispondo sobre a criação do sistema municipal de trânsito.

Argumenta que, deveria ainda, cumprir outras obrigações, tais como, regularizar a engenharia de trânsito do Município, firmar convênio com a Polícia Militar até que fossem nomeados agentes de trânsito, bem como proceder o cadastramento do Município junto ao Conselho Estadual de Trânsito e ao Departamento Nacional de Trânsito.

Assevera que, encaminhou dois projetos de lei, visando à criação do Sistema Municipal de Trânsito, no ano de 2015 e de 2017, todavia, colocados à votação, estes foram rejeitados pelo Poder Legislativo; logrando êxito em cumprir a obrigação no ano de 2018.

Afirma que, remanesce tão somente a necessidade de formalização do termo de cooperação técnica, com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, uma vez que, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações fora criada, o Sistema Municipal de Trânsito fora aprovado e integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, com a consequente criação do Departamento Municipal de Trânsito.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para fins de extinção da Ação de Execução.

Contrarrazões no id. 69452026 – p. 193/197, oportunidade em que o Ministério Público defende que, não comprovado o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Município, em sede de Termo de Ajustamento de Conduta, de rigor o indeferimento do pedido de extinção da ação de execução.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 73289381) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o Ministro Público Estadual propôs Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Município de Gaúcha do Norte, ao fundamento de que, as partes firmaram, em 03/04/2015, um Termo de Ajustamento de Conduta.

Assevera que, não obstante o decurso do prazo de três anos, o Município cumpriu tão somente uma das obrigações, consubstanciada no envio de Projeto de Lei à Câmara de Vereadores, para fins de criação do sistema municipal de trânsito.

Por seu turno, o Apelante opôs Embargos à Execução, postulando pela extinção da ação de execução, ao fundamento de que cumpriu parcialmente as obrigações.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o Município cumpriu na íntegra o Termo de Ajustamento de Conduta; a justificar a extinção da ação de execução de título executivo extrajudicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o termo de ajustamento de conduta constitui título executivo extrajudicial, ensejando, para a hipótese de descumprimento, a execução direta do TAC.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FALTA DE ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, no sentido de que
o termo de ajustamento de conduta, como solução negociada de ajuste das condutas às exigências legais, constitui título executivo extrajudicial e, como tal, na hipótese de descumprimento, enseja sua execução direta
.(...)” (REsp 1521584/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015)

Feita tal consideração, vejamos o que consta do TAC, em síntese:

“Cláusula Primeira: O Município de Gaúcha do Norte compromete-se, no prazo de noventa dias corridos, a enviar à Câmara Municipal, projeto de lei dispondo sobre o sistema de trânsito do município, criando órgão executivo de trânsito, do fundo municipal de trânsito, da JARI e suas respectivas atribuições.

Clausula Segunda: Após a aprovação da lei, o Município firmará convenio com o Departamento Estadual de transito, para o fim de regular a engenharia de transito municipal.

Clausula Terceira: O município realizará periodicamente, campanhas de educação de trânsito.

Clausula Quarta: O Município firmará convenio com a Policia Militar, até que proceda à nomeação de seus agentes de trânsito, aprovados em concurso público.

Clausula Quinta: Nomeação da autoridade de trânsito e os integrantes que comporão a Jari.

Clausula Sexta: Solicitação de cadastramento do Município junto ao Conselho Estadual de Trânsito e ao Denatran.”

Conforme se extrai da exordial, o Município reconhece que, o termo de ajustamento de conduta está sendo cumprido gradativamente, motivo pelo qual, a seu ver, inexiste fundamento para manutenção da ação de execução.

No caso dos autos, o próprio Embargante / Executado, ora Apelante, reconhece o não cumprimento da integralidade das obrigações assumidas. Por tal motivo, por si só, não há falar no acolhimento da pretensão de extinção da ação de execução.

As obrigações adimplidas pelo Executado consistem, exclusivamente, no envio de projeto de lei sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito e da Jari.

Portanto, incontroverso que, até o momento, o Município não adotou providências quanto à necessidade de nomeação de agentes de trânsito, ainda que mediante convênio com a Polícia Militar ou Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Nem mesmo eventual demora na aprovação do projeto de lei, dispondo sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito e da Junta Administrativa de Recursos e Infrações ampara a pretensão do Recorrente, uma vez que, decorridos quase quatro anos, as obrigações firmadas no TAC não foram integralmente cumpridas.

Ainda que enviado ofício à Secretaria de Segurança Pública, em setembro/2018, manifestando o interesse na realização de parceria, para o exercício da atividade de fiscalização de trânsito, não obtida a resposta em tempo hábil, incumbia ao Município agir de forma diligente, reiterando o envio de ofício, adotando assim, todas as providências que lhe competiam para o efetivo cumprimento da avença.

Em que o fundamento de que se admite a alegação de matéria possível de ser deduzida em processo de conhecimento, é certo que, o Município não se desincumbiu do seu múnus de demonstrar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; a motivar a extinção da ação de execução.

A propósito, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – AUSÊNCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO TAC - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando demonstrado nos autos que o embargante não cumpriu uma das cláusulas do Termo de Ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, evidencia-se a liquidez, certeza e exigibilidade do TAC, ensejando a execução deste
, bem como a fixação da multa pelo descumprimento do ajuste firmado, logo, não há que se falar que o valor executado está excessivo ou desproporcional. 2. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0002974-56.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ASSUMIDA – PROVA CONTUNDENTE – PRESCRIÇÃO DO TAC -

INOCORRÊNCIA - MULTA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DA MULTA EXACERBADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Restando demonstrado nos autos que o embargante não cumpriu uma das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público (título executivo), evidencia-se a liquidez, certeza e exigibilidade TAC, ensejando a execução deste
, bem como da multa pelo descumprimento do ajuste firmado. (...)” (N.U 0003925-42.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAC – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO – VALOR DA MULTA – CONFORMIDADE COM O TERMO – DESPROVIMENTO.

Inexistindo comprovação do cumprimento de todas as obrigações assumidas, pelo Município, no TAC, a improcedência do pedido, formulado nos Embargos à Execução, mostra-se acertada.
(...)” (N.U 1000151-63.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

Posto isso, ausente fundamento apto a afastar a exequibilidade do título ou a exigibilidade da obrigação, de rigor a manutenção da decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, devendo a Ação de Execução prosseguir com seu regular trâmite.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022